Tribunal: TJDFT
Processo: 0711957-35.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DESCLASSIFICAÇAO PARA POSSE. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. COMPENSAÇÃO MITIGADA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. POSSIBLIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
1. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, quando o acervo probatório demonstra que ele portava uma arma de fogo em via pública e arremessou o artefato bélico no interior de uma loja ao perceber a presença dos policiais.
2. Comprovado que arma de fogo foi localizada em local diverso da residência ou do local de trabalho do acusado, inviável acolher o pedido de desclassificação para o crime previsto no art. 12 da Lei no 10.826/2003.
3. Sendo o réu multirreincidente, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. Fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos da alínea "b" dos §§2o e 3o do art. 33 do Código Penal.
5. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se o apelante não preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, mormente por ser reincidente.
6. Recurso parcialmente provido.